Tribunal: STF
Processo: RE 1561752
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maurício Ribeiro, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim sumulada:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE INCREMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - AFRONTA AO ART. 167. IV, DA CF/88 - NORMA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. A Lei Complementar Municipal n. 020/2012, ao vincular automaticamente a remuneração de servidores a índice de incremento da receita municipal, extrapola os limites constitucionais, afrontando o art. 167, IV, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a vinculação de vencimentos ao incremento de arrecadação ou índice federal importa em inconstitucionalidade. Sentença reformada. Recurso do município conhecido e provido.” (Recurso Inominado Cível - n° 0800413-49.2024.8.12.0027 Batayporâ, 3ª Turma Recursal Mista, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, j. 20.02.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 167, IV, da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 42 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstra a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, de modo a suprir as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. Ao contrário, limitou-se a afirmar genericamente a existência de repercussão geral à hipótese dos autos:



    “O presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3°, da Constituição Federal, uma vez que a questão constitucional discutida transcende os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância social e jurídica, uma vez que servidores em massa estariam tendo seus direitos violados em razão da aplicação indevida do art. 167, IV, CF.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    De outro vértice, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 37, caput, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ainda que superado tais óbices, melhor sorte não assiste ao recurso. Observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, dispõe a Lei Complementar Municipal 020/2012:



    [...]



    A Lei Municipal acertadamente prevê o índice de recomposição salarial anualmente pelo INPC, conforme autoriza o art. 37, X, da Constituição Federal.



    Sucede que o legislador extrapolou os limites constitucionais de recomposição ao acrescer o índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Liquida, vulnerando o artigo 167, IV, da Constituição Federal:



    [...]



    Desse modo, reconheço a inconstitucionalidade, no ponto, da norma municipal que impõe a vinculação direta da remuneração à receita, razão pela qual acolho a tese de que não há amparo constitucional para aplicação do índice de incremento real da arrecadação municipal na forma pretendida.”



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, a Corte a quo assim consignou:



    “No caso, o embargante alega omissão quanto à Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal e à Reclamação n. 24.417, alegando que tais precedentes afastariam a aplicação do art. 167, IV, Constituição Federal, ao caso concreto.



    [...]



    No tocante à Súmula Vinculante 42, esta trata da impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores a índice federal de atualização monetária, o que não se confunde com o caso em análise, no qual a vinculação questionada se dá a um índice local (incremento da Receita Corrente Líquida). Assim, a súmula mencionada pelo embargante não se mostra aplicável ao caso concreto.”



    Conforme visto, o Tribunal de origem entendeu que “o legislador extrapolou os limites constitucionais de recomposição ao acrescer o índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Liquida”, em ofensa ao inc. IV do art. 167 da Constituição da República.



    O entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 42 foi firmado acerca da inconstitucionalidade da vinculação do reajuste da remuneração de servidores estaduais e municipais a índice ditado pelo Governo Federal - por ofensa à autonomia dos entes da federação.



    Subsistindo, na norma estadual, índice de reajuste não adstrito ao paradigma de controle (SV nº 42 - “índices federais de correção monetária”), não se poderá afirmar a existência de aderência estrita entre a decisão recorrida e o paradigma, de modo não haver que se falar em contrariedade ao referido enunciado.



    Ainda que assim não fosse, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332920 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-10-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599644 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19-12-2011)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891927 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-08-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente